Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-45.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008598-45.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA FERNANDES - CPF: 044.746.841-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE ALMEIDA DORILEO JUNIOR - CPF: 033.618.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAPERSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.809.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SEBASTIAO DE SOUZA APRINIO - CPF: 025.342.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL –

ANTECEDENTES CRIMINAIS E
EXPRESSIVA
QUANTIDADE D
E

DROGA
APREENDIDA COM O APELANTE
(
QUASE 9

KG DE
MACONHA
)
– MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
– MANUTENÇÃO D
O INCREMENTO REALIZADO N
A
FIXAÇÃO DA
PENA BASILAR –
2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
existência de maus antecedentes e a
expressiva
quantidade
e a natureza
da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

E
,
por
revelar maior reprovabilidade da conduta d
o
apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal
com base no
s
princípio
s
da
discricionariedade, razoabilidade e da
individualização da pena
.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo da Silva Fernandes
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1
3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1008598-45.2022.8.11.0042
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput,

da Lei n. 11.343/06, à pena de
7
(
sete)
anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e

700
(
se
tecentos
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões
que se
veem

no ID
165576735
,
postula
a redução da pena basilar com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, por entender que embora tenha sido apreendido em seu poder grande quanti
dade
de alucinó
genos,
os dois anos acima do mínimo legal seria exa
gerado
pois
a
maconha
possui um poder deletério menor que as demais substâncias entorpecentes.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
165576737
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
171209657
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
165576675
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 22h45, na via pública, Rua Princesa Daiana, n° 682 (em frente ao lote 14), no Bairro Altos da Serra, nesta cidade, o denunciado
Rodrigo da Silva Fernandes
, transportava, para outros fins que não o consumo pessoal,
10 (dez) tabletes de maconha, com massa total de 8,800 kg (oito quilogramas e oitocentos gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial 3.14.2022.85714- 01).

Na referida data, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Altos da Serra, quando visualizou um veículo Renault Sandero, de cor prata e placa PZZ 3325, parado no meio da rua, momento que desembarcava o denunciado Rodrigo, com uma mochila grande em sua mão.

Consta que ao perceber a aproximação da viatura, o investigado jogou a mochila dentro do carro, e saiu andando, contudo, deixou a porta do veículo aberta; diante da atitude suspeita, a equipe policial ordenou que Rodrigo parasse, e, durante a abordagem, foi constatado que o Rodrigo era monitorado por tornozeleira eletrônica e possuía diversas passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas.

De posse das informações e em continuidade as averiguações, os policiais realizaram busca veicular, e encontraram
10 (dez) tabletes de maconha
na mochila do denunciado, envoltos com plástico de cor azul.

Registra-se que o denunciado utilizava o referido veículo como passageiro do aplicativo 99.

Perante autoridade policial, Rodrigo alegou que foi contato por um indivíduo chamado “Luizinho”; disse que Luizinho está preso, e lhe ofereceu o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para levar uma mochila que estava no parque Zé
Bolofo
até o Bairro Altos da Serra; disse que transportou a mochila em um Uber, e que foi ao encontro de um rapaz conhecido como “C.L”, e que ao chegar no local, se deparou com os policiais.

Conforme folha de antecedentes criminais,
Rodrigo além de
multirreincidente
, é
reincidente específico
, condenado em duas ações penais por tráfico de drogas (autos nº 0039098-33.2010.8.12.0001 e autos nº 0017562- 93.2012.8.11.0042), e por roubo (autos nº 0008221-33.2018.8.11.0042), conforme processo executivo de pena nº 0006160-44.2014.811.0042.
[...]

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência d
o
apelante em relação a essa
s
temática
s
.

Consoante consta do relatório, o
apelante
postula a revisão da pena-base
.

T
odavia,
ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram, à saciedade
,

o acerto
da
sentença condenatória
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o
apelante
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
os fundamentos utilizados
pelo sentenciante.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
165576724
):

[...]

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas
8.800 kg (oito quilogramas e oitocentos gramas)
de
MACONHA
, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

[...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo crime de roubo, nos autos de n. 0008221-33.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 27/01/2020 e duas pelo crime de tráfico de drogas, sendo uma nos autos de n. 0039098-33.2010.8.12.0001, com trânsito em julgado em 01/02/2012 e outra nos autos de nº 0017562- 93.2012.8.11.0042 – com trânsito em julgado em 22/05/2015.

Ressalto que as condenações citadas acima, embora antigas, ambas estão ativas, conforme consulta ao executivo de pena de n. 0006160-44.2014.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU.

Dito isso,
VALORO
nesta fase como maus antecedentes a condenação pelo delito de roubo, nos autos de n. 0008221-33.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 27/01/2020 e uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos autos de n. 0039098-33.2010.8.12.0001, com trânsito em julgado em 01/02/2012. Quanto à terceira condenação nos autos de nº 0017562- 93.2012.8.11.0042, registro que será valorada como agravante, na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente a prática delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de nº. 0017562- 93.2012.8.11.0042 – juízo desta 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em 22/05/2015, conforme atestado de pena extraído do SEEU e antecedentes criminais juntado no Id. 88748491.

Em vista disso e diante do entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, segundo o qual: “
(...) É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)”,
FAÇO A COMPENSAÇÃO
das circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência específica),
MANTENDO-SE
a pena nesta fase intermediária tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui duas condenações transitadas em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, além de outra definitiva pelo crime de roubo (Id. 88748491).

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
RODRIGO DA SILVA FERNANDES
, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05/07/1992, RG 23549378 SSP MT, CPF 044.746.841-33, filho de Dionízio Fernandes e Rosali Bernardina da Silva, residente na Rua Lixeira, nº 03, quadra 02, Bairro Jardim Gramado, em Cuiabá/MT ou Rua L, n. 15, bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, telefone: (65)99286- 2288, no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a pena de multa em 700 (setecentos e vinte) dias
que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes e a reincidência específica,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO
.
[...].

Desta
ques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
Sendo a
ssim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob
apreciação
, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
,
no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas,
o
sentenciante
, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea,
valorou pejorativamente ao apelante
,
os antecedentes criminais, pois, além de reincidente,
ele tinha
duas condenações com trânsito em julgado sobressalente
. Além disso,
com base no art. 42 da Lei n. 11.343/06,

valorou depreciativamente ao apelante
a
expressiva
quantidade do entorpecente apreendido,
consistente
em

10 (dez) tabletes de maconha, com massa total de 8,800 kg (oito quilogramas e oitocentos gramas)
,

recrudescendo a
pena
inicial em

apenas 2
(
dois
) ano
s
de
reclusão
e
200
(
duzentos
) dias-multa
.

Nesse contexto, além de duas condenações com trânsito em julgado
que deram ensejo a análise depreciativa dos antecedentes
–
que já
justificaria um incremento de aproximadamente 20 (vinte) meses
–
, portanto, quase os dois anos fixados no
édito condenatório, ainda pesa
em desfavor do apelante a vultosa quantidade
de maconha apreendida.

Aliás, e
m relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade
e natureza
da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse
prisma, mormente pela expressiva quantidade de maconha apreendida consistente em
quase nove
quilo
s
, cujo montante seria suficiente para
fracionar em centenas de porções que atingiriam um número significativo de usuários
,
de forma que tal fundamento é idôneo para
levar a cabo a referida exasperação,
tal como fê-lo
o
magistrad
o
, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

A propósito, examinando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
noREsp143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2. No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

Posto isso, e
m consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Rodrigo da Silva Fernandes
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023